Tribunal: TJSP
Processo: 1017035-97.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
SAÚDE. Mandado de segurança. Impetrante portador de epilepsia de difícil controle, secundário à encefalopatia anóxica, associado a transtorno de comportamento (ansiedade e depressão com surtos psicóticos) e retardo mental. Segurança concedida para lhe garantir o fornecimento dos medicamentos relacionados na inicial. Necessidade comprovada por relatório e prescrição médicos não impugnados de

Ementa:

SAÚDE. Mandado de segurança. Impetrante portador de epilepsia de difícil controle, secundário à encefalopatia anóxica, associado a transtorno de comportamento (ansiedade e depressão com surtos psicóticos) e retardo mental. Segurança concedida para lhe garantir o fornecimento dos medicamentos relacionados na inicial. Necessidade comprovada por relatório e prescrição médicos não impugnados de forma fundada nos autos. Ordem amparada no artigo 196 da Constituição Federal. Inexistência de infração às normas e princípios que informam a Administração e, em especial, o SUS. Sentença que estabeleceu a necessidade de apresentação de nova receita médica a cada fornecimento mensal. Exigência de cumprimento dificultoso para o impetrante, dada a sua hipossuficiência e a de sua curadora, Periodicidade alterada para trimestral. Recurso do impetrante provido para tal finalidade. Recursos oficial e voluntário do Município não providos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017035-
97.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIRACICABA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos oficial e voluntário da Fazenda Municipal e deram provimento ao
recurso do impetrante, com observação. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017035-97.2019.8.26.0451 -Voto no 303/20
2
VOTO No 303/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1017035-97.2019.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES/APELADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA e
MARCELO APARECIDO RAIMUNDO
JUIZ:
FELIPPE ROSA PEREIRA
SAÚDE. Mandado de segurança. Impetrante portador de epilepsia
de difícil controle, secundário à encefalopatia anóxica, associado a
transtorno de comportamento (ansiedade e depressão com surtos
psicóticos) e retardo mental. Segurança concedida para lhe
garantir o fornecimento dos medicamentos relacionados na inicial.
Necessidade comprovada por relatório e prescrição médicos não
impugnados de forma fundada nos autos. Ordem amparada no
artigo 196 da Constituição Federal. Inexistência de infração às
normas e princípios que informam a Administração e, em especial,
o SUS. Sentença que estabeleceu a necessidade de apresentação de
nova receita médica a cada fornecimento mensal. Exigência de
cumprimento dificultoso para o impetrante, dada a sua
hipossuficiência e a de sua curadora, Periodicidade alterada para
trimestral. Recurso do impetrante provido para tal finalidade.
Recursos oficial e voluntário do Município não providos, com
observação.
Mandado de segurança impetrado por portador de epilepsia de
difícil controle (CID G40), secundário à encefalopatia anóxica (CID G80),
associado a transtorno de comportamento (ansiedade e depressão com surtos
psicóticos - CID F32/F41) e retardo mental (CID F70), a sentença (fls. 178/180)
concedeu a ordem para “condenar as autoridades coatoras a disponibilizarem os
medicamentos mencionados na inicial Lacosamida (VIMPAT), Oxcarbamazepina
(TRILEPTAL) e Venlafaxina (ALENTHUS) nas quantidades e dosagens prescritas
pelo médico, autorizada a substituição dos medicamentos de referência por
genéricos que contenham o mesmo princípio ativo, condicionada à apresentação
administrativa de novos receituários a cada fornecimento, nos termos da
fundamentação” (fl. 180).
Além do recurso oficial, as partes apelaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017035-97.2019.8.26.0451 -Voto no 303/20
3
O Município de Piracicaba alega que a Lei Federal no
8.880/1990 distribuiu entre União, Estados e Municípios as competências para
implementação das políticas de saúde. Assevera que a Portaria no 3.916/GM do
Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Medicamentos e atribuiu
competência específica para cada um dos três gestores do SUS e que cabe ao
município fornecer somente remédios de atenção básica, constantes da RENAME.
Aduz que não dispõe de previsão orçamentária e suporte financeiro para arcar com
os medicamentos pleiteados e que as inúmeras demandas judiciais envolvendo
equivocadamente o município têm provocado o colapso do sistema de saúde. Alega
que não existe solidariedade ampla e irrestrita entre os entes federativos e que o
artigo 196, da Constituição Federal é norma programática ou de eficácia limitada.
Acrescenta que o requerente não comprovou sua hipossuficiência e que o
tratamento não está inserido na lista dos tratamentos padronizados do SUS. Pede
o provimento do recurso para que a sentença seja integralmente reformada.
O impetrante, representado pela Defensoria Pública, alega que
apesar da concessão da ordem, a sentença determinou a apresentação de nova
receita médica a cada fornecimento de medicamentos, condicionamento mensal que
representará óbice à efetividade da segurança. Assevera que é pessoa pobre e que
devido a morosidade no atendimento do sistema de saúde pública, não conseguirá
atender a exigência de apresentação de novo receituário a cada retirada mensal dos
medicamentos. Aduz que os laudos médicos juntados aos autos (fls. 44/45 e 55 ss.)
comprovam que os medicamentos são de uso contínuo e que não há necessidade de
periodicidade tão curta para apresentação de receita médica. Requer o provimento
do recurso para “estabelecer prazo razoável quanto à entrega periódica de receita
médica atualizada”. (fl. 212).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017035-97.2019.8.26.0451 -Voto no 303/20
4
Recursos tempestivos e respondidos. A D. Procuradoria de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso da municipalidade (fls. 268/270).
É O RELATÓRIO.
A sentença está sujeita a reexame necessário, nos termos do
art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.
Não procede a arguição de ilegitimidade passiva.
Destinatários da norma contida na primeira parte do artigo 196 da Constituição
Federal “A saúde é... dever do Estado” são as pessoas jurídicas dos três níveis da
Federação. As prestações daí decorrentes podem ser exigidas, portanto, da União,
dos Estados federados e dos Municípios, nos termos do dispositivo constitucional,
improcedentes as alegações em sentido contrário expendidas pelo apelante. Também
nesse sentido o RE 195.192/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 22.02.2000, e os
seguintes julgados das Câmaras de Direito Público deste Tribunal: Ap. 852.278.5/4,
3a C., Rel. MARREY UINT, j. 21.01.2009; Ap. 799.860.5/5, 7a C., Rel.
NOGUEIRA DIEFENTHALER, j. 8.09.2008; Ap. 848.532.5/0, 8a C., Rel.
RUBENS RIHL, j. 14.01.2009; Ap. 815.324.5/4, 9a C., Rel. SERGIO GOMES, j.
28.01.2009; Ap. 836.191.5/0, 11a C., Rel. PIRES DE ARAÚJO; Ap. 852.002.5/6,
13a C., Rel. IVAN SARTORI; e, desta 10a Câmara, as Apelações no 603.084.5/7,
Rel. URBANO RUIZ, j. 19.01.2009, e no 856.744.5/0, j. 9.02.2009, da qual fui
relator. Essa orientação foi pacificada por este Tribunal de Justiça, com a aprovação
pelo C. Órgão Especial da Súmula no 37, que estabelece que “A ação para o
fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa
jurídica de Direito Público Interno”. Não há falar em violação da Lei no 8.080/90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017035-97.2019.8.26.0451 -Voto no 303/20
5
Quanto ao tema de fundo, cumpre consignar que se trata de
mandado de segurança impetrado após o julgamento do REsp no 1.657.156, cujos
efeitos foram modulados pelo Superior Tribunal de Justiça de modo que os critérios
e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem
distribuídos a partir da publicação do acórdão (04.05.2018). Por essas razões, os
critérios estabelecidos naquele precedente são aplicáveis ao julgamento do presente
recurso.
Os referidos requisitos estão presentes no caso em tela.
A necessidade dos medicamentos foi provada pelo relatório e
prescrição médicos de fls. 38, que, embora firmado por profissional de clínica
particular, não foram objeto de impugnação fundada nos autos.

Não foi questionado o registro dos medicamentos na
ANVISA, e nada nos autos sugere a sua inexistência. Quanto à hipossuficiência
econômica, além de também não ter sido objeto de impugnação fundada, os
elementos dos autos corroboram sua existência. Vera Lúcia Rosário, mãe e curadora
do impetrante (fls. 49/50), é doméstica e, percebe, a título de salário, menos de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais) líquidos mensais (fls. 39 e 45).
Por outro lado, em que pese as razões recursais do Município,
não trouxe ele aos autos elementos que informassem sobre a existência de
alternativa terapêutica adequada e disponível no SUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017035-97.2019.8.26.0451 -Voto no 303/20
6
Provado, pois, diante de tais circunstâncias, que o impetrante
necessita dos medicamentos descritos na inicial, a concessão da segurança era
mesmo de rigor. Não se trata, evidentemente, de ignorar o princípio da separação
dos Poderes (art. 2o da CF) ou as normas e princípios que versam sobre o orçamento
e em especial sobre o sistema de saúde, como a Lei 8.080/90. Trata-se apenas de
garantir o cumprimento do disposto no artigo 196 da Constituição Federal e evitar,
desse modo, o risco de dano irreparável à saúde do impetrante.
Contudo, a r. sentença deve ser parcialmente reformada na
parte que condicionou a disponibilização mensal dos medicamentos à apresentação
de novos receituários. Os medicamentos são de uso contínuo, e o impetrante é
pessoa hipossuficiente, de modo que o condicionamento do fornecimento à
apresentação mensal de receituário não é exigência razoável e tem potencial de
colocar em risco a efetividade da ordem. Desse modo, a sentença deve ser alterada
para que a apresentação de nova receita médica seja exigida a cada três meses.
Saliento, que para fins de prequestionamento, nem sequer é
necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais na
fundamentação do acórdão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTE TRIBUNAL DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, A
FIM
DE
DECLARAR
A
EXIGIBILIDADE
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.
1.
A
jurisprudência
desta
Corte
Superior
admite
o
"prequestionamento implícito" quando, embora o órgão julgador
não faça indicação numérica dos artigos legais, aprecia e decide
com amparo no seu conteúdo normativo. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017035-97.2019.8.26.0451 -Voto no 303/20
7
2. Cuidando-se de hipótese de dissídio jurisprudencial notório,
mitigam-se os requisitos de admissibilidade para o conhecimento
do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo
constitucional.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1258645/SC,
Relator: Ministro Marco Buzzi, data de julgamento: 18/05/2017,
DJe 23/05/2017)".
Observo, por fim, que é facultada à Administração a
substituição dos medicamentos por genéricos, desde que comprovadamente com o
mesmo princípio ativo, sem observância a marca específica.
Pelo meu voto, nego provimento aos recursos oficial e
voluntário da Fazenda Municipal e dou provimento ao recurso do impetrante para
alterar a periodicidade de apresentação de nova receita médica para cada três (03)
meses, com observação.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR